Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714224-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA KELLY PEREIRA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Aguarde-se o prazo de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator